Tribunal: TJDFT
Processo: 0709485-20.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: direito administrativo e previdenciário. Apelação cível. Mandado de segurança. Declaração de tempo especial. Aposentadoria especial. Falta de comprovação do exercício de atividade insalubre. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança, objetivando a emissão de Declaração de Tempo Especial para instruir processo de aposentadoria. O apelante alega omissão administrativa na análise de seu pedido e busca a fixação de prazo para sua conclusão, sem necessidade de apresentação do PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho).
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante tem direito à emissão de Declaração de Tempo Especial para contagem de aposentadoria especial sem comprovação do exercício de atividade insalubre; (ii) estabelecer se houve omissão administrativa no tratamento do requerimento do apelante.
III. Razões de decidir
3. A comprovação do exercício de atividade insalubre requer a apresentação do PPP e LTCAT, conforme dispõe o artigo 58 da Lei n. 8.213/1991. O apelante não anexou esses documentos aos autos, e a autoridade administrativa concluiu que os períodos de residência médica e serviço prestado à Marinha não foram certificados como insalubres.
4. O Supremo Tribunal Federal, no RE 1.014.286/SP, firmou entendimento de que a contagem de tempo especial para servidores públicos deve seguir os mesmos requisitos aplicáveis ao regime geral de previdência social, exigindo comprovação por meio de documentos específicos.
5. A alegação de omissão administrativa não procede, uma vez que o requerimento do apelante foi analisado pela Administração, que constatou a ausência de tempo especial suficiente, nos termos exigidos pela legislação, não lhe sendo possível atestar o período, no lugar de terceiros.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: 1. O direito à emissão de Declaração de Tempo Especial depende da comprovação de exposição a agentes nocivos. 2. A Administração Pública não se omite quando, após análise do pedido, conclui pela insuficiência de documentos comprobatórios para a contagem de tempo especial.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.213/1991, art. 58; EC n. 103/2019.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.014.286/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 06.02.2020.